Tribunal: TJDFT
Processo: 0721649-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
TRIBUÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DA DEVEDORA DECRETADA POR JUÍZO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. CONSTRIÇÃO. REALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE ADSTRITA A ATOS DE DISPOSIÇÃO ADVINDOS DA DEVEDORA. OPOSIÇÃO AO CREDOR TRIBUÁRIO. INVIABILIDADE. PENHORA. REALIZAÇÃO. PRECEDÊNCIA DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS EM PONDERAÇÃO COM O PRIVILÉGIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (CTN, ART. 186). AGRAVO PROVIDO.

1. A indisponibilidade de imóvel decretada em ambiente judicial afeta o titular do domínio e é realizada em seu desfavor como forma de obstar que disponha livremente do seu patrimônio na pendência de obrigação de sua responsabilidade, e, em não derivando de ação de natureza reipersecutória, não obsta que o mesmo bem seja penhorado no bojo de execução distinta e tampouco impede a expropriação da coisa desde que observada a precedência das medidas constritivas e os privilégios dos créditos garantidos e a serem realizados (CTN, art. 186).

2. O que deve ser prestigiado, ao ser promovida a expropriação forçada, é o princípio da utilidade da execução, que garante a satisfação rápida do crédito, assegurando-se o deferimento da penhora, inclusive com a averbação da constrição no registro de imóveis, mesmo que posterior à indisponibilidade do bem nomeado, já que a indisponibilidade, na verdade, atua contra o devedor, titular de patrimônio que não pode ser objeto de ato de sua disposição, mas não impede seja ele passível de penhora e de execução por outras dívidas executadas sob a moldura do devido processo legal, observadas as preferências legais.

3. O disposto no artigo 836 do CPC se afina com os princípios da efetividade processual e da razoável duração do processo, velando pela utilidade dos atos expropriatórios, não podendo, contudo, ser invocado pela executada como forma de salvaguardar seu patrimônio, à medida em que, em sede de execução, se está no ambiente de pretensão não realizada, que se desenvolve no interesse do credor, não podendo ela invocar sua própria inadimplência como escudo para defesa de seu patrimônio, devendo o processo viabilizar a realização do crédito em execução, e não servir como fórmula para embaraçar esse desiderato.

4. Não subsistindo outros bens livres e desembaraçados pertencentes à executada, a penhora de imóvel da sua titularidade indicado pelo credor não pode ser obstada sob o prisma de que o produto passível de ser arrecadado será consumido com a realização da obrigação que ensejara a prévia indisponibilidade do bem, principalmente quando se trata de crédito que usufrui de privilégio legal.

5. Agravo conhecido e provido. Unânime.